Tribunal: STF
Processo: AO 1473
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
   INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALÍNEA "N"
   DO INCISO I DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
   RENDA. INTERESSE NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA.
1. Não se
   discute o direito à licença-prêmio (Súmula 731/STF), nem à
   conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, mas, sim, a
   legalidade do desconto do Imposto de Renda sobre tal parcela.
2.
   Matéria que, em tese, interessa a todos os servidores
   públicos.
3. Agravo regimental desprovido.